Tribunal: TJPA
Processo: 0004260-93.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004260-93.2013.8.14.0004

APELANTE: ADRIANO FERREIRA BARBOSA, JOSE EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA, BENEDITO FERREIRA DO CARMO VULGO MARACA, GERNILSON CAMELO VILELA

ADVOGADO DATIVO: JUCIMAR DE FREITAS CAMELO, ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155 § 4º, INCISO IV C/C ART. 288 DO CPB C/C art. 244-B DA LEI 8.069 – RAZÕES DA APELAÇÃO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA CRIME DE FURTO; ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR; – IMPROVIMENTO

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ART. 155, §4, INCISO IV, ARGUIDA POR ADRIANO FERREIRA BARBOSA, GERNILSON CAMELO VILELA E BENEDITO FERREIRA DO CAMPO-
elementos probatórios existentes nos autos que comprovam a materialidade e autoria delitiva
.

2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, SUSCIATADA POR BENEDITO FERREIRA DO CARMO –
segundo a Súmula n° 500 do STJ, o crime foi configurado pela participação do menor, independente de comprovação da corrupção em si. Ademais, não é necessário o conhecimento anterior da menoridade do comparsa. Dessa forma, não há o eu s falar em absolvição.

3.
REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA

REQUERIDA POR JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA –
Pena-base adequadamente estabelecida pelo juízo
a quo
considerando as circunstancias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, o que obstam a sua fixação no mínimo legal;

4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a sentença condenatória recorrida em todos os seus termos, consoante a fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADRIANO FERREIRA BARBOSA, JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA, BENEDITO FERREIRA DO CAMPO e GERNILSON CAMELO VILELA
, por meio de seus advogados particulares, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Almeirim.

Consta na denuncia que no dia 27 de junho de 2013, por volta das 7h, ao se dirigir a maromba (local para abrigar gado) a vítima MANOEL ERNANDES SARRAF DE ABREU constatou o furto de 12 de suas reses (gado abatido) e 19 de FRANCISCA SARRAF DE ABREU, as quais eram marcadas com a letra M e A. Após a vítima tomar conhecimento que a embarcação “CÉLIA GOES” foi vista nas proximidades de sua fazenda no dia do furto e que um dos tripulantes era “ZÉ PORRUDO” foi a Almeirim registrar a ocorrência. Após várias buscas, conseguiram localizar a
res furtiva
escondida em uma fazenda de propriedade de sr. Zeca que também é proprietário da embarcação, no local estava o adolescente DIORLANDO, o qual confessou o crime e citou os senhores: “NALDO”, “ZÉ PORRUDO” (GERNILSON CAMELO VILELA), “ZECA” (JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA), “TATU” (ADRIANO FERREIRA BARBOSA) e “MARACÁ” (BENEDITO FERREIRA DO CARMO) confirmando as informações já recebidas.

Transcorrida a instrução processual, o magistrado condenou ADRIANO FERREIRA BARBOSA, JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA, BENEDITO FERREIRA DO CARMO E GENILSON CAMELO VILELA, respectivamente as penas de: 4 anos e 9 meses; 6 anos, 4 meses e 7 dias; 6 anos, 1 mês e 15 dias; e 6 anos, 2 meses e 5 dias, pelos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 288, ambos do CPB, bem como o art. 244-B da Lei 8/069/90.

Inconformados os apelantes GERNILSON CAMELO VILELA e ADRIANO FERREIRA BARBOSA interpuseram recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas de autoria; BENEDITO FERREIRA DO CARMO pugna pela absolvição em relação a todos os crimes, pela insuficiência de provas; JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA em seu recurso pugnou pela reforma na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação.

Em contrarrazões ao recurso interposto pelo JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo; Já quanto ao recurso interposto pelo BENEDITO FERREIRA DO CARMO o
parquet
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso mantendo a sentença em seus termos; por fim, quanto ao recurso de ADRIANO FERREIRA BARBOSA e GERNILSON CAMELO VILELA, o Ministério Publico se manifesta pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida
in totum
, a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto por GERNILSON CAMELO VILELA, ADRIANO FERREIRA BARBOSA E BENEDITO FERREIRA DO CARMO e pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita em suas razões os apelantes GERNILSON CAMELO VILELA e ADRIANO FERREIRA BARBOSA a sua absolvição por insuficiência de provas de autoria; BENDITO FERREIRA DO CARMO pugna pela absolvição em relação a todos os crimes, pela insuficiência de provas; JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA em seu recurso pugnou pela reforma na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação.

Quanto ao pleito comum para GERNILSON CAMELO VILELA, ADRIANO FERREIRA BARBOSA e BENEDITO FERREIRA DO CARMO, não lhe assiste razão
. Da análise dos autos, resta devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, pelo Auto de Apreensão (Id nº 7124248), Auto de Entrega (Id nº7124248), Auto de Reconhecimento de Pessoa (Id nº 7124248) e pelos depoimentos constantes nos autos, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Manoela Fernandes Sarraf, ouvido em juízo, afirmou: “(...) quando foi procurar os gados pelo manhã percebeu o furto; que após procurar, encontrou algumas, mas faltaram 06 (seis) reses; que os gados foram encontrados na beira do Rio Amazonas; que na época foi dito que o terreno onde forma encontrados os búfalos era do denunciado Edgar; no local estava um rapaz tomando conta do gado; que o rapaz afirmou que o chefe era o denunciado Edgar e o denunciado Gernilson, além dos demais que eram ajudantes na empreitada criminosa (...)

A testemunha Carlos Eduardo Rodrigues, policial militar aduziu: “(...) que a vítima informou sobre o furto, que se diligenciaram até o local, que o vaqueiro DIORLANDO, adolescente, que estava no local, confessou o furto e falou que estava vigiando os animais para ‘NALDO”, “ZÉ PORRUDO e “ZECA”, logo quando encontraram os animais marcados com ferros MA, a vítima reconheceu os animais. (...)

Como se observa resta devidamente demonstrada de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes. Ademais, como é cediço a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possuem especial relevância quando corroborada as demais provas nos autos.

Desta forma, segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO DO ACUSADO. TESE REJEITADA.
No caso em exame, constato que o M. Magistrado indeferiu tal pleito, destacando que não havia nenhum elemento probatório que corroborasse o pleito defensivo e indicasse que o ora apelante estava com a capacidade de reconhecer o caráter ilícito da ação prejudicado no momento do delito. Salienta-se, ainda, que o apelante confessou o cometimento do crime, inclusive destacando detalhes da empreitada criminosa, de modo que em nenhum momento pareceu que sua capacidade de discernimento, ao tempo do fato criminoso, estava comprometida.
2. DO MERITO. 2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas com base no Boletim de ocorrência, através das provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial, bem como pela própria confissão do apelante. Nesse passo, é cediço que os delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para a caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em exame.

2.2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTENCIA.
Restou claro que o juízo monocrático ao verificar o teor do texto técnico que dentre outros enfatizou de que o réu possuía ao tempo da ação capacidade de se determinar em relação ao entendimento sobre o caráter ilícito do fato, pois como demonstrado ao longo da instrução processual, o apelante estava totalmente consciente do ilícito que praticava, inclusive o confessando de forma coerente, não havendo dúvidas sobre sua capacidade de entendimento sobre a conduta delituosa que praticou.
2. 3. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. IMPROCEDENCIA.
Com base nos depoimentos, verifica-se que o delito foi cometido com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tendo a vítima testemunhado com clareza a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. Por conseguinte, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, o seu efetivo uso por ocasião do crime restou devidamente comprovado.
2.4. DA TRANSFERÊNCIA DO APELANTE PARA LOCAL ADEQUADO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA.
Prevê o art. 120 da Lei de Execução Penal (LEP), que é incabível a via eleita, devendo ser requerido perante o juízo de execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004138-14.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022)

Quanto a tese do apelante BENEDITO FERREIRA DO CARMO, requereu sua absolvição por insuficiência probatória pelo crime de corrupção de menor, entendo que não há como acolher:

Isso porque de acordo com a súmula 500 do STJ, a mera participação do menor no crime já consuma a corrupção do menor.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

Ademais, a corrupção de menor se trata de crime formal que não precisa necessariamente ter conhecimento prévio da menoridade. Outrossim, não foi comprovado pela defesa o desconhecimento da idade do agente.

Segundo depoimentos constantes nos autos, foi comprovada a participação do menor durante a ação criminosa. Para mais, nos autos, consta em anexo a certidão de nascimento de Diorlando, que atesta a sua menoridade (Id. n° 7124248).

Dessa forma, não há o que se falar quanto a insuficiência de provas do crime de corrupção de menor, não necessitando de provas quanto a corrupção efetivamente do menor e sendo irrelevante o conhecimento ou não da menoridade do comparsa.

Quanto a tese arguida por JOSÉ EDGAR CAMPOS DE ALMEIDA de aplicação da pena-base no mínimo legal, por falta de fundamentação idônea:

Dos autos verifica-se que o juízo a quo valorou desfavoráveis os seguintes vetores: personalidade do agente e circunstâncias do crime.

Analisando a sentença condenatória, o magistrado fundamentou as circunstâncias da seguinte forma: “personalidade do agente é desajustada, pois é voltada para a prática de crimes, conforme demonstra a certidão de fls. 665/667, razão pela qual valoro negativamente” “as circunstancias do crime permitem valoração negativa, já que os crimes eram praticados em lugares de difícil acesso, os bubalinos seriam vendidos em outro Estado, o que dificultou a atuação policial, e facilitava a ação dos denunciados, além de alimentar o mercado negro de venda de animais, razão pela qual merece ser valorados negativamente”.

Segundo a súmula n° 17, deste Egrégio Tribunal:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Analisando a sentença condenatória, tem-se que o magistrado fundamentou corretamente as circunstâncias, não havendo o que se falar em afastamento destas.

Bem como, de acordo com a Súmula nº 23, também deste Tribunal:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Dessa forma, não há o que se falar em aplicação da pena-base no mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024